Tribunal: CARF
Processo: 10142.720625/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.720625/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.129 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
E. A. PILATTI-COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2013
COMPROVAÇÃO
DA
CIÊNCIA.
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. UNIDADE PREPARADORA.
DATA DE INTIMAÇÃO.
O documento comprobatório da realização do ato de comunicação é o Aviso de
Recebimento - AR, em consonância com o disposto no art. 23, inc. II, do
Decreto no 70.235/1972, cabendo à unidade preparadora a juntada daquele ao
processo, sob pena de ser considerado intimado o sujeito passivo na primeira
oportunidade em que lhe for dado se manifestar nos autos.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
JUNTADA
A
POSTERIORI
À
IMPUGNAÇÃO. REGRA PRECLUSIVA. INAPLICABILIDADE.
A regra geral preclusiva prevista no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972
refere-se a provas documentais, sendo inaplicável nos casos de juntada,
posteriormente à impugnação, de decisões administrativas representativas de
tese da defesa.
MULTA POR CESSÃO DE NOME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
COMETIMENTO DO ILÍCITO.
Na infração cessão de nome para realização de operação de comércio exterior,
é ônus da Fiscalização comprovar, inequivocamente, a ocorrência da conduta
tendente a ocultar ou acobertar deliberadamente o real importador das
mercadorias, punível com a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.720625/2014-34
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/REC:
Contra a empresa E.A. PILATTI COMÉRCIO - ME, ora impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada
apenas por PILATTI, foi lavrado Auto de Infração (AI), por AFRFB em
exercício na Inspetoria da Receita Federal em Mundo Novo – MS, em sede de
procedimento de fiscalização levado a efeito para averiguar a regularidade da
declaração de importação no 13/2136896-0, ao final do que restara apurado a
infração tipificada no art. 33 da Lei no 11.488/2007, pela cessão de nome da
autuada para a realização de importação de terceiro com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, com lançamento de
crédito tributário em montante total de R$ 5.000,00.
A seguir, destacaremos os principais fatos e elementos indiciários apresentados
pela fiscalização como motivação do presente lançamento, instruídos por
documentos, informações e pesquisas levantados no curso da ação fiscal,
constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos (fls. 11 a 58).
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e
fundamentação legal para a interposição fraudulenta de pessoas em operações
de comércio exterior, em síntese, as motivações e fundamentos para o
lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
1. A PILATTI registrara em 29/10/2013 a declaração de importação
13/2136896-0, na modalidade de carga fracionada, a qual acobertava um total
de 50 toneladas de resíduos plásticos de garrafa PET, picado e lavado,
classificado na posição NCM 3915.10.00, com procedência do Paraguai, tendo
sido aberto Procedimento Especial de Fiscalização para o segundo e último lote;
2. A empresa importadora tem como atividade principal o comércio atacadista
de mercadorias em geral e a empresa adquirente da mercadoria importada, a
ARMAZÉM DOS PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, doravante
denominada apenas por ARMAZÉM EIRELI, não possui habilitação para
operação no comércio exterior;
3. Amostra representativa da mercadoria retida por ocasião da instauração do
procedimento fiscal fora submetida a exame laboratorial. Apesar do registro de
importação acobertar uma única mercadoria descrita, a inspeção visual realizada
por ocasião da conferência física da mercadoria indicava duas aparentes
mercadorias, uma acondicionada em 40 (quarenta) big bags e a outra em 4
(quatro). A análise laboratorial identificou a primeira das mercadorias como
matéria termoplástica, o polietileno, com densidade de 0,961 g/cm3, sem carga e
não vulcanizada, na forma de pedaços irregulares. Com relação à segunda
mercadoria, concluiu tal análise se tratar de duas matérias termoplásticas
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

misturadas, polietileno e polipropileno, com predominância do primeiro, na
forma de pedaços irregulares, fls. 27 a 32;
4. Conforme interpretação da fiscalização à luz das regras do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, a primeira das
mercadorias estava incorretamente classificada pelo importador, sendo sua
correta classificação a posição NCM 3901.20.29, estando a segunda mercadoria
corretamente classificada;
5. Ressalta a fiscalização atenção para a tentativa intencional do importador de
importar a maior parte da mercadoria com a classificação fiscal correspondente
à menor parte das mercadorias, uma vez a menor incidência tributário desta;
6. Acrescenta que não há como “se alegar desconhecimento da coisa
transacionada. A real adquirente da mercadoria importada, a empresa
Armazém dos Plásticos, como a própria razão social da empresa já deixa claro,
é uma empresa do ramo de plásticos. Ou seja, atua no mercado de artigos
plásticos e portanto, nada mais espantoso que tenha total conhecimento sobre o
produto que estava adquirindo através da importação realizada pela empresa E
A Pilatti: matéria-prima composta de polietileno de alta densidade”;
7. Prossegue: “Irrefutável concluir que houve conluio entre o importador e o
adquirente para alterar a verdade de um fato relevante, qual seja a verdadeira
classificação
da mercadoria. Houve aqui um erro proposital na identificação da mercadoria
transacionada com o objetivo de se obter vantagem no comércio exterior e
burlar o fisco. Importante salientar que não há que se confundir a conduta
adotada pelo importador e adquirente com um mero equívoco quanto à
classificação fiscal da mercadoria. O erro na classificação fiscal se dá quando
o importador não consegue, na boa fé, classificar na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) a mercadoria ou, também na boa fé, a classificada na NCM
diversa da correta. Estamos diante de um fato bem mais contundente, no qual
as fiscalizadas agiram de má-fé ao tentar importar 2 mercadorias distintas
como se apenas uma fosse, àquela correspondente a menor parte, menos de
10% da carga retida, exatamente na NCM que possui alíquota zero de IPI, em
detrimento a NCM correta que possui alíquota de 5%. ”, fls. 31-32;
8. Concluindo: “O importador e o real adquirente agiram de forma proposital,
dolosa, com o intuito de obter vantagem na tributação do IPI. Restou evidente
que qualquer tentativa de planejamento tributário que tenha havido nesta
operação é irregular e ilegítima”, fl. 32;
9. Por outra linha de raciocínio, destaca a fiscalização que a análise das notas
fiscais de entrada e saída da mercadoria importada permite concluir com clareza
que a totalidade das mercadorias objeto da importação já tinha como destino
certo a empresa adquirente das mercadorias, fls. 32 a 35;
10. Neste ponto, fundamenta sua conclusão na revenda da mercadoria importada
com margem mínima ou negativa de lucro; no repasse direto e imediato da
mercadoria importada a seu adquirente por ocasião da conclusão do despacho
de importação; e na ausência de estrutura própria para o armazenamento e
movimentação das mercadorias importadas no estabelecimento importador. Tal
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

situação se observa, inclusive, para o conjunto das demais importações
realizadas pela empresa, conforme tabela destacada na peça fiscal, fls. 35 a 48;
11. Diligência realizada no curso da ação fiscal ao estabelecimento da empresa
importadora PILATTI constatara uma empresa atacadista instalada em uma
pequena sala, sem computador, telefone, funcionários ou estrutura própria para
o armazenamento e movimentação das mercadorias importadas, fls. 41 a 43;
12. Inicialmente, constatara a fiscalização inexistir contas de luz, água e
telefone em nome da empresa, e nem funcionários registrados. Intimado a
esclarecer, a fiscalizada informara que as contas de água e luz estão inclusas no
contrato de aluguel. Verificado tal contrato, confirmou-se tal informação, mas
de sua análise foi possível concluir “que a EA Pilatti quase não possui consumo
de energia elétrica e água algum, haja vista que o contrato de locação firmado
é de apenas R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) por mês. Ora pois, o
baixo consumo de energia é facilmente previsível quando se verifica a ausência
de qualquer equipamento elétrico/eletrônico nas instalações da empresa”, fl.
43;
13. Em declaração prestada à fiscalização, o sócio gerente da empresa
importadora, Sr. Eder Antônio Pilatti, teria declarado que “o próprio visita o
cliente, fecha com o cliente brasileiro o que o cliente quer, sem contrato ou
qualquer documento por escrito. E após o fechamento do negócio, ele vai em
busca da mercadoria encomendada no exterior, no caso o Paraguai. Então faz
a importação e entrega para o cliente no Brasil. A mercadoria não chega ser
armazenada na empresa, vai direto para o cliente”. Tal declaração seria a
confirmação de que a EA PILATTI não realiza importação por conta própria,
mas tão somente uma operação simulada de revenda no mercado interno,
descaracterizada também do conceito de importação por encomenda, fls. 43 a
44;

14. A ocultação do real interveniente da importação e a classificação incorreta
da mercadoria tiveram como motivadores a não submissão do real interveniente
aos procedimentos de habilitação para operar no Comércio Exterior, a burla na
avaliação de risco das operações e a sonegação de parte do IPI devido, fls. 48 a
53;
15. A conduta descrita subsumir-se-ia ao tipo infracional previsto no art. 33 da
Lei no 11.488/2007, objeto deste lançamento, como também àquele previsto no
art. 23, V, do Dl no 1.455/76, que não faz parte do objeto deste lançamento, fls.
53 a 54.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante PILATTI podem ser sinteticamente descritas
como seguem (fls. 468 a 504):
(A) Quanto à alegação da tentativa de importação de duas mercadorias distintas
como se fossem apenas uma, há que se destacar que ambas as mercadorias, de
cores diferentes, são oriundas do processo de reciclagem, o que restara atestado
no resultado pericial (quesito 8), sendo, pois, a mesma sua classificação fiscal, e
que, apesar de terem a forma de pedaços irregulares, não se encontram na forma
primária da matéria, razão pela qual a análise laboratorial as identifica como
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

única matéria termoplástica, diante de questionamento sobre a questão na
requisição de análise;
(B) É equivocada a classificação adotada pela fiscalização para a primeira
mercadoria, pois, da análise laboratorial, não se pode inferir as premissas adotas
para tal conclusão, e que, se houver erro na classificação que adotada no
registro de importação, este se dera apenas entre subposições da posição
adotada, por se tratar com certeza o produto importado de resíduos;
(C) Quanto à alegação de erro proposital na classificação fiscal para
enquadramento da operação em posição menos onerosa, ressalta que a
classificação fiscal que adotara e aquela outra que poderia mais propriamente se
aplicar aos resíduos teriam a mesma alíquota de IPI, zero, tratando-se todas as
demais conclusões decorrentes desta mera ilação, desprovida de fundamentação
fática;
(D) Quanto à alegação de interposição fraudulenta, a impugnante não preenche
os requisitos legais previstos para se enquadrar como importadora por conta e
ordem ou por encomenda, uma vez atuar apenas em nome próprio, não havendo
assim porque se falar em ocultação do real adquirente ou encomendante das
mercadorias. Inexiste sonegação de tributos na operação, uma vez que os
tributos devidos na importação são pagos antecipadamente e alíquota do IPI é
zero, não havendo razão para se falar em adquirente equiparado a
estabelecimento industrial;
(E) As notas fiscais de venda das mercadorias importadas são regularmente
emitidas, as empresas adquirentes estão devidamente inscritas nas juntas
comerciais e são empresas diversas e ativas;
(F) Quanto à margem negativa de lucro, alega que a empresa vinha
“trabalhando no vermelho” como forma de se manter no mercado, para no
futuro tentar reverter tais perdas, prática comum do mercado, acrescentando ter
ocorrido erro por ocasião da emissão da nota fiscal de venda do segundo lote
objeto da importação em questão;
(G) Quanto à alegação de repasse direto das mercadorias, destaca que os
produtos de sua atividade comercial principal (carvão, madeira e resíduos de
plásticos) não demanda armazenagem, pois têm revenda garantida;
(H) O empresário Eder Antônio Pilatti tem o conhecimento e a mobilidade para
se locomover no mercado do Paraguai, como conhece o mercado de
compradores no Brasil. As mercadorias adquiridas são revendidas no mesmo
estado, sem qualquer beneficiamento;
(I) A emissão da nota fiscal de entrada, por vezes, ocorre antes mesmo da
liberação da mercadoria pela Receita Federal, uma vez que a nota deve ser
emitida ‘on line’ e o recinto da Receita Federal de conferência dista em média
15 km da sede da empresa, que é administrada e tocada tão somente pelo
empresário individual;
(J) Embora atuando no vermelho, a empresa tem buscado diversificar suas
atividades, buscando expandir seus negócios na exportação de calcário agrícola;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

(K) A maior comprovação da capacidade financeira da empresa é demonstrada
por sua capacidade de endividamento, conforme registros de seus
demonstrativos contábeis, que para o ano de 2013, apenas o valor de dívidas
com bancos, alcançou a cifra de R$ 257.215,45. No exercício de 2013, a
empresa teve um crescimento exponencial de seu faturamento bruto, saltando de
R$ 469 mil para mais de R$ 1 milhão, prejudicado pelo início das ações fiscais;
(L) Quanto às conclusões relacionadas às instalações da impugnante, ressalta
que a estocagem dos produtos comercializados é uma opção própria da logística
de cada empresa, sendo “extremamente comum na atualidade, o empresário que
detém o conhecimento dos fornecedores e da logística, empreender a
importação de produtos para revenda imediata, sem armazenagem”, o que
representa redução de custos, inexistindo razão para manuseá-los, encarecendo
seu custo final, quando possível sua revenda imediata;
(M) Na sequência, destaca relação de 8 (oito) empresas que seriam adquirentes
de suas importações de carvão vegetal; 9 (nove) como adquirentes da madeira,
citando dois adquirentes para os resíduos de plásticos, dado o início das
atividades com tal produto;
(N) Destaca ainda que a empresa tem seu escritório numa sala que faz parte de
um escritório maior que é ocupado por outra empresa, a Rempel & Pilatti, da
qual o empresário é sócio administrador. Tal imóvel, além da construção
existente, com diversas salas comerciais, conforme faz prova as próprias fotos
anexadas pela autoridade fiscal, tem um amplo pátio com uma grande cobertura
em estrutura pré-fabricada, completamente fechada por portões e muros,
disponível para todas as empresas sediadas nas salas frontais;
(O) Quanto à infração de ocultação, cabe à autoridade fiscal provar que houve
ocultação, mediante fraude ou simulação, rastreando a fonte dos recursos
envolvidos na execução da operação e verificando a posição de sujeição passiva
ou de responsabilidade pela importação de terceiros envolvidos na operação.
Nenhuma destas hipóteses estão presentes nos autos, estando a conclusão da
autoridade fiscal fundada apenas em quadro indiciário, devidamente rechaçado
pelas provas apresentadas pela impugnante, não sendo possível concluir ser a
empresa adquirente pessoa oculta por tal simples condição;
(P) Descabe a aplicação concomitante das penalidades previstas no art. 23 do
Decreto-Lei 1.455/76 com a penalidade prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, uma vez que a aplicação da primeira absorve a segunda, tratando,
pois, de penalidades excludentes. No caso, a multa de perdimento para a mesma
importação já se encontra sendo aplicada em outro processo;
(Q) Ante o exposto, requer que o auto de infração seja julgado improcedente e a
juntada de todos os documentos comprobatórios das alegações desta
impugnação.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, em Acórdão que se encontra assim ementado:

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO, DO REAL VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL
PELA OPERAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA.
A cessão do nome para ocultar a participação do real importador ou adquirente
das mercadorias em operações de comércio exterior, caracteriza fraude ao
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sujeitando aquele que cede o nome à
multa correspondente a 10% do valor aduaneiro das mercadorias importadas.
No caso dos autos, restou caracterizada a artificialidade da participação da
empresa que se declarava importadora, não apenas pelas modestas estruturas
física e operacional apresentadas, pela absoluta falta de documentos a lastrear as
supostas negociações e garantir a remessa das mercadorias e do correspondente
pagamento, mas, principalmente, pela ausência de objetivo legítimo nas
transações declaradas, vez que mercadorias adquiridas no exterior para atender
a demanda previamente definida, eram sistematicamente revendidas com
prejuízo.
HIGIDEZ DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE A
CAPITULAÇÃO DAS INFRAÇÕES POR OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO E CESSÃO DE NOME.
Apesar da semelhança das condutas, as infrações tipificadas no 23, V, do Dl
1.455/76 (ocultação do sujeito passivo na importação) e o art. 33 da Lei
11.488/07 (cessão do nome em operações de comércio exterior) são distintas,
pois tutelam bens jurídicos diversos. A primeira visa a proteger o regime de
controle aduaneiro e o patrimônio da União, ao passo que a segunda resguarda a
higidez do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sancionando o mau uso da
inscrição no CNPJ pelas empresas. A constatação da diversidade dos objetos
jurídicos é suficiente para afastar a alegação da ocorrência de bis in idem.
Ademais, a divergência das infrações analisadas não se limita à divergência
entre os bens jurídicos tutelados, estendendo-se aos próprios sujeitos passivos
alcançados pelos respectivas penalidades. Com efeito, verifica-se que a pena de
perdimento dos bens, capitulada no art. 23, V, do Dl 1.455/76, recai
efetivamente sobre o real proprietário das mercadorias, ou seja o importador
oculto, ainda que este não venha a ser efetivamente identificado. Por outro lado,
a infração tipificada no art. 33 da Lei 11.488/07, recai especifica e diretamente
sobre o agente que cede o nome com vistas à ocultação de terceiro.
A aplicação concomitante de ambas as penalidades encontra-se cristalizada por
meio da regulamentação do art. 33 da Lei 11.488/07 no recente Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que
expressamente estabelece que a aplicação da multa por cessão do nome não
afasta a imposição da pena de perdimento.

Não constam dos autos Aviso de Recebimento-AR ou Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem que informem a data em que o Recorrente foi cientificado da decisão
recorrida, conforme confirma o despacho de fls. 655 a 657.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

Extrato retirado do SIEF- Processo dá conta da referida ciência em 17/11/2016 (fl.
654), porém o Recorrente refere na peça recursal que fora comunicado da decisão em comento
na data de 21/10/2016, de acordo com o que se reproduz a seguir, respectivamente:

Em 24/11/2016, foi apresentado Recurso Voluntário por E A PILLATTI
COMÉRCIO ME, conforme Termo de Solicitação de Juntada, anexado aos autos, tendo por
base as mesmas alegações apresentadas por ocasião da impugnação, notadamente:
1.
A suposta conduta ilícita de ocultação do sujeito passivo não
corresponderia à verdade dos fatos, tendo a autoridade fiscal se baseado em
indícios e na interpretação tendenciosa das provas, que não condiriam com a
realidade;
2.
No que concerne à afirmação da Fiscalização acerca da tentativa de
importação de duas mercadorias distintas como se fosse apenas uma, coloca que
ambas tratar-se-iam de produtos oriundos de reciclagem (pedações irregulares de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

caixa de plástico que passam por máquina rudimentar que as quebrariam em
pedaços irregulares);
3.
A posição em que a Fiscalização teria classificado a amostra 1 (39.01)
seria adequada para plástico e suas obras encontradas na sua forma primária, o
que não seria o caso, em que o plástico é oriundo de reciclagem, antes de sofrer
novo procedimento industrial;
4.
Em se tratando de produto reciclado, como é o caso, o processo industrial
seria rudimentar, no qual as mercadorias seriam separadas por cores, após o que
passam por máquina trituradora, lavagem e embalagem;
5.
Se a mercadoria sujeitou-se a duas classificações dentro da mesma
posição, tal fato teria se dado por cores, não em razão do produto, sendo a amostra
de cor vermelha resíduo de polímero de etileno e a de cores diversas, resíduo com
predominância de polímero de etileno;
6.
Teria havido a correta descrição da mercadoria no campo Dados
Complementares da Declaração de Importação-DI, como também no campo
Descrição Detalhada da Mercadoria: desperdícios, resíduos de plásticos picados
e lavados de caixas de garrafa;
7.
A afirmação da autoridade de que o erro na classificação da mercadoria
haveria sido proposital, para possibilitar a sonegação de IPI, não procederia,
porque ambas as classificações em que a mercadoria, sendo resíduo, poderia ser
enquadrada (39.15.10.00 e 39.15.90.00) sujeitar-se-iam à alíquota zero do
mencionado imposto;
8.
Quanto à ocultação do real importador, não preenchendo a A. E. PILATTI
os requisitos por conta e ordem ou por encomenda, o pressuposto da Fiscalização
seria que houve a ocultação do real adquirente ou encomendante, afastando as
obrigações acessórias e incidências de tributos, o que não teria ocorrido, uma vez
que os tributos foram pagos antecipadamente e o IPI incidente teria a alíquota de
0%, por se tratar de desperdício de polímero de etileno;
9.
Reafirma ter adquirido a mercadoria no Paraguai por sua conta e ordem,
totalmente sob o seu risco, mantendo sua responsabilidade perante o exportador
estrangeiro, não podendo, por isso, ser-lhe imputada condutas que ensejam a
penalidade máxima, consistente no perdimento da mercadoria;
10.
Sobre a margem de lucro na operação de venda, referida pela Fiscalização,
coloca que estava vendendo a mercadoria abaixo do custo, opção rotineiramente
utilizada nas atividades comerciais;
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

11.
Destaca que na venda do primeiro lote das mercadorias, a A. E. PILATTI
teria obtido pequeno lucro, e acrescenta, ainda, que a nota fiscal apresentada para
a venda do segundo lote fora preenchida com o valor errado pelo despachante
aduaneiro;
12.
Da mesma forma como ocorre com a importação de carvão (atividade para
a qual a empresa estaria também habilitada), os resíduos de plásticos são muito
procurados no mercado, não dependendo de armazenagem, pela sua venda
garantida;
13.
Sendo micro-empresa, não poderia se dar ao luxo de armazenar
mercadoria. Seu lucro advem da mobilidade em comprar e vender;
14.
Uma vez emitida a nota fiscal on line no próprio recinto aduaneiro onde se
encontra a mercadoria, iniciam-se os contatos para a sua venda,
independentemente da liberação por parte da Receita Federal;
15.
No intuito de diminuir os custos com armazenagem e agilizar
procedimentos, a empresa emitiria nota de venda que seria entregue ao motorista
pelo despachante aduaneiro, para seguir viagem no mesmo veículo, até o
adquirente da mercadoria;
16.
A maior comprovação da capacidade financeira da empresa seria sua
capacidade de endividamento, o que comprovaria não se tratar, esta, de empresa
de fachada;
17.
A estocagem dos produtos para a sua posterior revenda seria uma opção da
própria logística da empresa comercial, para redução de custos;
18.
O simples fato de ter revendido a carga imediatamente para outra empresa
não a faria ser interposta pessoa, havendo a Recorrente revendido o mesmo
produto, sob as mesmas condições a demais clientes;
19.
Destaca que a empresa tem escritório em uma sala que faz parte de imóvel
maior, ocupado por outra pessoa jurídica, da qual o empresário individual seria o
sócio administrador, possuindo o referido imóvel amplo pátio com cobertura em
estrutura pré-fabricada, conforme evidenciariam fotos anexadas;
20.
Em caso de suspeita sobre a falta de capacidade operacional e financeira
da empresa, deveria a Fiscalização ter ampliado as averiguações, com fundamento
na IN RFB no 228/2002, na qual estaria previsto procedimento para comprovação
de efetivo funcionamento da pessoa jurídica e dos reais adquirente e vendedor da
mercadoria;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

21.
A empresa não se enquadraria em nenhuma das hipóteses elencadas na
Instrução Normativa no 1.169/2011, em que teria se baseado a Fiscalização para
instaurar o procedimento fiscalizatório;
22.
Descaberia a aplicação concomitante das penalidades previstas no art. 23
do Decreto-lei no 1.455/1976 e no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Trata-se de multa imposta, na quantia equivalente ao 10% (dez por cento) do valor
da operação de comércio exterior (importação), lançada no mínimo valor de R$ 5.000,00, por
cessão do nome a terceiro, pelo sujeito passivo, para realização daquela.
A pessoa jurídica E A PILATTI, importadora das mercadorias objeto da DI
13/2136896-0, teria se interposto na referida operação, ocultando a real importadora daqueles
produtos, que, segundo narra a autoridade aduaneira, de fato seria a empresa ARMAZÉM DE
PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, adquirente das mercadorias.
Assim, entendeu a referida autoridade por impor a pena de multa em alusão, que
se encontra prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Feitas estas colocações introdutórias, passo ao exame da admissibilidade do
Recurso e dos itens controvertidos nos autos.

1. Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O requisito temporal de admissibilidade do Recurso Voluntário encontra sua
previsão nos arts. 5° e 33 do Decreto 70.235/1972, dispositivos assim redigidos:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Conforme se
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de recurso
voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
(grifei)
Portanto, o prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência da decisão de primeira instância administrativa, que, a seu turno, é
desconhecida em razão do extravio do AR, de acordo com o que noticia a unidade preparadora,
no despacho de fls. 655 a 657:

Em que pese constar em extrato do Sistema SIEF, contido nos autos, a data em
que o Recorrente fora supostamente cientificado da decisão recorrida (17/11/2016), no que
concerne à intimação feita via postal, o documento comprobatório da realização do ato de
comunicação é mesmo o mencionado Aviso de Recebimento – AR, em consonância com o
consignado no art. 23, inc. II, do Decreto no 70.235.1972 (PAF):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Como a própria unidade preparadora dá conta da tempestividade do Recurso
Voluntário e, sobretudo, como o Recorrente não pode ser prejudicado por circunstância às quais
não deu causa (extravio do AR), sendo unicamente responsável pelo fato em comento a
repartição de origem da RFB, considero que o contribuinte deve ser tido por cientificado da
decisão recorrida na primeira oportunidade em que lhe foi dado se manifestar nos autos, após
aquele ato decisório, no caso, na data em que houve a apresentação do Recurso Voluntário, em
24/11/2016.
Neste sentido, orienta a mais abalizada doutrina, consoante colocação de Marcos
Antônio Neder e Maria Tereza Martinez Lopez1:
Havendo dúvida sobre a perda de prazo, como é o caso de extravio do AR, deve
entender o julgador que o prazo não se perdeu, isto é, a solução deve ser a favor
de quem sofrerá o castigo com a perda duvidosa, mediante a presunção de que o
prazo não foi ultrapassado. Na ausência de outra prova, não há como se exigir

1 Neder, Marcus Vinícius. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3a Edição, Dialética, São Paulo,
2010, p. 357.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

do contribuinte a produção de prova negativa, ou seja, demonstrar que não
recebeu a correspondência em determinada data.
Portanto, em vista de tudo o quanto exposto, tenho por tempestivo o Recurso
Voluntário apresentado.

2. Classificação Fiscal das Mercadorias Importadas
Muito embora a matéria tenha sido aventada no Recurso Voluntário, relevante
ressaltar que a classificação das mercadorias importadas não foi objeto de aprofundamento na
decisão recorrida, que se deteve nas questões relacionadas à ocultação do real adquirente das
mercadorias e seus indícios, bem como à possibilidade de imposição da multa imposta no Auto
de Infração, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, em concomitância àquela prevista no inc.
V, §§ 1o e 3o, do art. 23 do DL no 1.455/1976.
No Auto de Infração, por sua vez, a autoridade aduaneira adotou a classificação
das mercadorias fornecidas pelo importador, não tendo sido fornecido novo NCM ou
reclassificação, em relação àquela designada na própria DI. Assim, vejamos:

Ademais, observe-se que a multa por descumprimento de obrigação acessória foi
imposta no seu patamar mínimo, qual seja, R$ 5.000,00, de modo que a classificação da
mercadoria não assume relevância também em função do valor fixo determinado para a
penalidade. Diferentemente, seria se a matéria tratada dissesse respeito aos lançamento dos
tributos correspondentes, na importação.
Por conseguinte, considero que não se abriu contraditório sobre a matéria tratada,
ressaltando-se que o tema foi trazido à baila nestes autos, no entender desta relatora, por conta da
tentativa do Fisco de demonstrar a ocultação deliberada daquele que seria o real importador,
razão pela qual a classificação fiscal da mercadoria não será objeto de análise no presente voto.

3. Da Solicitação de Juntada de Documentos Posteriormente à Impugnação
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 2, regra geral, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos
alegados devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado
representa instância ad quem, aqui não se analisa argumentos ainda não debatidos na instância
julgadora inferior, por se tratar de inovação recursal.
Contudo, o pleito ora em análise é outro. Requer a Recorrente a juntada de
acórdãos, representativos das teses elaboradas no corpo do Recurso Voluntário, pela defesa.
Verifico que os documentos juntados na verdade consistem em cópia de decisões
administrativas, não representando, o pequeno acervo, provas ou argumentos novos. Não vejo
porque os mencionados acórdãos não possam ser juntados aos autos, já que não lhes são
aplicáveis a regra ínsita no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Assim, entendo pelo cabimento da juntada solicitada.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

4.
Da Aplicação da Multa Prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 em
concomitância àquela prevista no art. 23, inc. V, do Decreto-lei no 1.455/1976 (multa por
interposição fraudulenta de terceiros)
Face ao que se discute, cabível trazer a lume a Súmula CARF no 155:
Súmula CARF no 155
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Em tese, a jurisprudência emanada da Câmara Alta do Colegiado, indo no sentido
de que se mostra cabível a imposição em concomitância das duas multas aludidas (cessão do
nome com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários e intervenção
fraudulenta de terceiros), poderia aplicar-se ao caso em exame.
Todavia, em voto da lavra desta conselheira, apresentado no processo no
10142.720624/2014-90, que a seu turno trata da multa por interposição fraudulenta de terceiros
na mesma importação (DI 13/2136896-0), considerei que a conduta descrita para o sujeito
passivo, também objeto da autuação em debate, não configurava a infração referida, porquanto
faltavam elementos suficientes a comprovar o acobertamento do interveniente indicado no
lançamento de ofício, qual seja, o adquirente do produto no mercado nacional (ARMAZÉM
DOS PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI–EPP, CNPJ: 02.550.880/0001-03).
Portanto, a discussão sobre a possibilidade de cumulação das multas perde
importância face aos votos de mérito naquele processo e nestes autos, que dão pela
improcedência dos lançamentos de ofício, por falta de elementos suficientes à demonstração do
acobertamento deliberado, como se detalha na sequência, não havendo que se falar na ocorrência
de concomitância de multas.

5. Do Mérito: Cessão de Nome Para Realização de Operações de Comércio
Exterior
Em vista do quanto narrado no Relatório de Encerramento de Procedimento
Fiscal, considerando ter a autoridade aduaneira entendido que o sujeito passivo cometera um
conjunto de manobras para ocultar o real importador em operação de comércio exterior,
imputou-se ao Recorrente no processo no 10142.720624/2014-90 o cometimento da chamada
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

interposição fraudulenta, em seguimento ao que dispõe o art. 689 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) 3 e ao art. 23, inc. V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/19764.
Exatamente os mesmos fatos descritos pela autoridade aduaneira, a mesma
conduta levada a efeito pelo sujeito passivo, tanto no aludido processo no 10142.720624/2014-
90, quanto nos presentes autos, deram ensejo ao lançamento da multa ora em apreço, que, de
acordo com o já colocado, guarda previsão no art. 33 da Lei no 11.488/2007, em reprodução:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
(Os grifos não constam do original)
Nos autos, a autoridade fiscalizadora aponta a ocultação da empresa ARMAZÉM
DOS PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, como sendo a real interveniente da
importação realizada pela Recorrente, em vista das seguintes fatos: o repasse imediato das
mercadorias àquela, da venda sem lucro ou com prejuízo, a emissão de nota fiscal de venda antes
do desembaraço da mercadoria pela RFB, a falta de estrutura da importadora, para comportar as
mercadorias importadas e o históricos da importações da Recorrente desde 08/2013.
O Recorrente, por seu turno, alega que a suposta conduta ilícita de ocultação não
corresponderia à verdade, tendo o autuante se baseado em indícios e em interpretação das
provas, pois a E. A. PILATTI-COMÉRCIO seria uma importadora atacadista revendedora dos
produtos que importa no mercado interno a diversos clientes.

3 Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.

4 Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento
das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

Considero assistir razão ao Recorrente, quando afirma ter a autoridade aduaneira
se baseado em indícios, porque verifico que os elementos carreados ao processo não demonstram
de forma inequívoca a caracterização da infração objeto do lançamento de ofício, qual seja, a
cessão do nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros.
A diferenciação do encomendante da mercadoria no mercado atacadista interno da
figura do importador ocultado se revela uma árdua tarefa para as autoridades aduaneiras. Porque,
para que se caracterize a ocultação deliberada do real interveniente na importação, em detrimento
de uma operação por atacado no mercado interno, essencial que nos autos esteja demonstrado
alguma participação da empresa ARMAZÉM DOS PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
no negócio jurídico de compra no mercado externo ou no procedimento de importação dos
resíduos plásticos.
Em que pese a autoridade tentar reunir informações acerca das notas fiscais e
realidade financeira da pessoa jurídica Recorrente, destas não se pode inferir a condição de
importador oculto e real interveniente da operação por parte da ARMAZÉM DOS PLÁSTICOS
E EQUIPAMENTOS EIRELI.
Diversamente do exigido na situação que se apresenta, a autoridade fornece um
conjunto de indícios, no sentido de corroborar a imputação. Assim, vejamos, de acordo com o
Relatório Fiscal: (1) a pessoa jurídica teria obtido nenhuma margem de lucro ou até margem de
lucro negativa na operação; (2) venda das mercadorias sem passagem pelo estoque ou depósito
da empresa importadora, sendo remetida diretamente a sua adquirente; (3) emissão de nota fiscal
de venda antes do desembaraço da mercadoria pela RFB; (4) falta de estrutura da importadora,
para comportar as mercadorias importadas; (5) históricos da importações da Recorrente desde
08/2013.
Segundo o art. 239 do Código de Processo Penal - CPP, indício é a circunstância
conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias. Assim, parte-se de um fato comprovado para se
concluir outro.
No lançamento, ao que se depreende pela sua leitura, a autoridade aduaneira teve
como comprovado um fato para o qual, nos autos, há apenas indícios. Contudo, como o ônus
probatório acerca da existência da ocultação ou acobertamento intencional, devida à simulação
ou à fraude, recai sobre a Fiscalização, pertence a esta o ônus da juntada de documentos que
demonstrem objetivamente a conduta descrita na lei. Neste sentido é a jurisprudência desta
própria Turma Julgadora:

Turma: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 14/09/2021
Data da publicação: 22/10/2021
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data
do fato gerador: 07/08/2018 CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM
OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33,
DA LEI No 11.488/07. A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, equivalente a 10% do valor aduaneiro, somente se mostra cabível
quando demonstrada cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão
de seu nome com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários nas operações de importação.
Numero da decisão: 3003-001.981

Assim, examinando o acervo que compõe os autos, notadamente os Anexos de 1 a
10, considero não ter a autoridade fiscalizadora demonstrado categoricamente, de forma direta e
com base em elementos probatórios concretos, a existência de ocultação deliberada de terceiro
interveniente na operação em análise.
O Fisco, para estribar suas conclusões, utilizou-se de método dedutivo, apropriado
para as presunções, valendo-se, de inferências a partir de fatos conhecidos, como o prejuízo nas
operações de venda, a ausência de passagem das mercadorias pelo estoque, a falta de estrutura
das instalações do importador etc.
Porém, a estrutura precária da pessoa jurídica importadora e a desorganização
financeira desta não são elementos suficientes a configurar inequivocamente o dolo ou a má-fe, a
fraude, a simulação, o acobertamento e, por conseguinte, a tipicidade exigida para a conduta
descrita nos dispositivos capituladores indicados na autuação.
Especificamente quanto ao eventual lucro zero ou prejuízo na venda das
mercadorias, importante enfatizar que o Fisco não nega a existência de recursos da pessoa
jurídica para a fazer frente à operação comercial que resultou na importação, referindo-se apenas
ao resultado insatisfatório na comercialização daquelas, o que mostra fragilidade quanto aos
fundamentos do lançamento de ofício.
Tornando ainda aos Anexos 1 a 10, verifico ter a Recorrente apresentado as notas
fiscais de venda, formalmente regulares, como também contrato de locação do estabelecimento
onde opera, certidão de que consta como atacadista ativa no município onde se situa,
escrituração contábil não rejeitada ou considerada imprestável pela autoridade aduaneira, acervo
de documentos este que enfraquece sobremaneira a alegação do Fisco de que a infração estaria
comprovada nos autos.
Em outras palavras, os documentos contidos nos autos nos conduzem a crer que a
pessoa jurídica encontrava-se ativa e operando costumeiramente como revendedora, no atacado,
de mercadorias importadas, não havendo evidências que a empresa ARMAZÉM DOS
PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI estava sendo acobertada na operação.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3003-002.129 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.720625/2014-34

Assim, não obstante a autoridade aduaneira ter tentado trazer um conjunto de
alegações para dar suporte a imposição da multa, considero que não logrou bom êxito neste
sentido.
Concluo, portanto, não haver nos autos prova objetiva da ocorrência da cessão do
nome com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, havendo que se
acolher o Recurso Voluntário.
Em resumo, ante a todo o acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 678
DF CARF MF
Original